Tribunal: TJES
Processo: 5000694-07.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-07.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO LORENCINI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5000694-07.2025.8.08.0066

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: RODRIGO LORENCINI

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA / VOTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REEMBOLSO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO (CÂNCER COLORRETAL). FALHA NO TRATAMENTO INICIAL CONVENIADO. BUSCA POR CENTRO ESPECIALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA VITAL CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DA CAUSA REJEITADA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O valor da causa na presente ação é de R$ 40.729,34, o qual se encontra abaixo do limite de alçada vigente à época. Cada desembolso mensal referente a tratamentos distintos constitui causa de pedir autônoma de dano material, não havendo óbice legal ao processamento individualizado no rito sumaríssimo.

3. A sentença de origem acertadamente destacou que, em patologias oncológicas graves onde a terapia inicial falha, a adoção de novo protocolo em centro especializado configura medida urgente e imprescindível. O risco de morte ou lesão irreversível é inerente ao quadro clínico, o que afasta a tese de "mera opção" do segurado por rede não credenciada.

4.A alegação da operadora de que o reembolso deveria ser limitado à sua tabela de referência não deve prosperar neste caso específico. Conforme fundamentado na sentença homologada, prazos burocráticos e normativas administrativas (como a RN 566 da ANS) não podem se sobrepor ao direito à saúde e à vida quando a rede credenciada se mostra ineficaz para o tratamento específico necessário. A prova do desembolso está robustamente constituída por notas fiscais e comprovantes acostados aos autos.

5.O juízo de origem agiu com equidade e justiça ao priorizar a dignidade da pessoa humana e a preservação da saúde. A recusa administrativa foi abusiva frente à gravidade da patologia e ao insucesso terapêutico prévio na rede própria.

6. Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)